Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702881-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDEMAR GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLAUDEMAR GARCIA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 80905666, autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstivesse de descontar valores relativos ao auxílio moradia majorado no período de abril de 2015 a agosto de 2020. Em consulta ao processo originário, constata-se que, em 17/2/22, o MM. Juiz proferiu r. sentença, na qual julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, art. 487, inc. I, do CPC, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora